Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ENVIO. ENDEREÇO DA DEVEDORA. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora da devedora, pressuposto de validade ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo pressuposto de desenvolvimento válido do processo respectivo.
3. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, não sendo obrigatória a entrega ao próprio devedor, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. No caso em deslinde o instrumento de notificação da mora foi expedido com as informações necessárias e encaminhado ao endereço da devedora, tendo sido efetivamente recebido.
5. Por essa razão, na presente hipótese ficou demonstrada a comprovação da constituição da devedora em mora por meio de notificação válida.
6. Recurso conhecido e desprovido.